Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-41.2021.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001629-41.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.217.831-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSVALDO VILELA DE SOUSA - CPF: 570.605.411-87 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS VILELA BUENO - CPF: 841.751.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FARIAS PERES - CPF: 060.296.281-19 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 049.813.531-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA KLAUS LOCATELLI - CPF: 028.048.281-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1
.

ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – 2.
DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO POR DOIS AGENTES – UNIÃO DE DESÍGNIOS COMPROVADA – 3. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO ART. 155, §4o, II, DO CP – INVIABILIDADE – FRAUDE COMPROVADA – 4.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADO AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ – 5.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – 6. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –

RECURSOS
DESPROVIDOS
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. São suficientes para a condenação por Furto qualificado, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, onde relatam que os réus foram surpreendidos, logo após subtraírem a
res furtiva
do estabelecimento comercial;

2. A comprovação, por meio de robusto acervo probatório, de que o delito de Furto Qualificado foi praticado por mais de um agente, obsta o afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas;

3. Comprovado que, para a execução do crime, o réu se valeu de ardil, subtraindo objetos de estabelecimento comercial enquanto seu comparsa, fazendo-se passar por cliente, distraía o atendente da loja, justificada está a aplicação da qualificadora da fraude (art. 155, § 4o, II do CP);

4. É adequada, para cada vetorial negativa, o incremento na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

5. É inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu tem múltiplas condenações definitivas;

6. A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a situação econômica do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo pelos réus
Gilson Pereira da Silva
e
Osvaldo Vilela de Sousa,

contra a sentença anexada ao Id. 142859941, em que foram condenados como autores do crime tipificado no
art. 155, § 4o, II e IV, do CP
. O
primeiro
foi apenado com
4 anos, 4 meses e 15 dias
de reclusão, em regime
fechado
, e
118 dias-multa
, enquanto ao
segundo
foi imposta a reprimenda de

2 anos e 9 meses
de reclusão, em regime
semi
aberto
, e
52 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais,
Gilson
pleiteou o
afastamento das qualificadoras
do crime cometido mediante fraude e concurso de pessoas; a
neutralização dos seus antecedentes
ou, ao menos, a
redução
do
quantum
de exasperação da
pena-base
; e, por fim, almejou a
compensação
integral entre a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão espontânea
(Id.

142859954).

O apelante
Osvaldo
, por sua vez, almejou sua
absolvição
por insuficiência probatória (Id. 142859966).

As
contrarrazões
do Ministério Público foram no sentido do
desprovimento
dos apelos (Id. 142859973);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 146506663).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 14.10.2021, por volta das 9h30min., no estabelecimento comercial denominado
“Locatelli Materiais para Construção”
, localizado na Avenida Mato Grosso, Centro, Nova Xavantina/MT,
Gilson Pereira da Silva
e
Osvaldo Vilela de Sousa
, mediante fraude, subtraíram para si três rolos de fio de cobre, avaliados em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Após regular trâmite processual, eles foram condenados como autores do crime tipificado no art. 155, § 4o, II e IV, do CP. Enquanto
Gilson
foi apenado com 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e
118 dias-multa, à
Osvaldo
foi imposta a reprimenda de
2 anos e 9 meses de reclusão, em regime semi
aberto
, e
52 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
Gilson
pleiteou o afastamento das qualificadoras do crime cometido mediante fraude e concurso de pessoas; a neutralização dos seus antecedentes ou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação da pena-base; e, por fim, almejou a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Já o réu
Osvaldo
almejou sua absolvição por insuficiência probatória.

Passo à análise das teses arguidas.

I – APELO DE OSVALDO – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante
Osvaldo
, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 142859857 - Pág. 17/22, 142859857 - Pág. 26, 142859923 e 142859931), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 142859857 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (Id. 142859857 - Pág. 2), Relatório de Investigação (Id. 142859857 - Pág. 10), Termo de Entrega (Id. 142859857 - Pág. 23) e Auto de Avaliação (Id. 142859857 - Pág. 25), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que
Osvaldo
, juntamente com o corréu
Gilson
, praticou o crime de furto qualificado, conforme narrado na denúncia.

Em ambas as fases da persecução penal, a vítima
Ana Paula Klaus Locatelli
afirmou que, na data e hora do fato, os apelantes entraram na loja de propriedade da sua família e foram atendidos pelo funcionário
Joel Farias Peres
. Enquanto um deles (
Osvaldo
) pediu para olhar alguns produtos, o outro (
Gilson
) se dirigiu para os fundos da loja. A vítima disse que reside com sua família no andar de cima e, naquela ocasião, sua mãe desceu e se deparou com
Gilson
; assim, perguntou a ele que estaria fazendo naquela área restrita do estabelecimento comercial, ao passo que ele respondeu que estava procurando o banheiro. Ela informou que ali não havia banheiro e, em seguida, ele o comparsa (que efetuou uma compra no valor de R$2,50), saíram da loja. No entanto, analisando as imagens do circuito de câmeras de segurança, viu que
Gilson
subtraiu três rolos de fio de cobre e os colocou dentro da sua bolsa. Assim, saiu à procura do agente criminoso, encontrou
Gilson
e

lhe disse que chamaria a polícia, mas ele empreendeu fuga no carro conduzido por
Osvaldo
, que já o esperava com o veículo ligado.

Na fase policial, a testemunha
Joel Farias Peres
, funcionário do estabelecimento comercial vitimado, afirmou que os réus entraram na loja e foi atendê-los;
Osvaldo
pediu para entrar na parte interior do balcão para olhar alguns produtos, enquanto
Gilson
permaneceu no balcão do lado de fora e foi para os fundos da loja, não tendo visto ele depois disso. Na ocasião,
Osvaldo
efetuou uma compra de pequeno valor, mas quando perguntou seu nome para repassar a venda ao caixa, ele se recusou a se identificar. Após isso, os dois réus saíram da loja, mas logo depois,
Ana Paula
lhe disse ter constatado pelas imagens das câmeras de segurança que
Gilson
havia subtraído três rolos de fios elétricos.

Em Juízo,
Joel
confirmou suas declarações extrajudiciais, acrescentando que não percebeu nada na hora em que o crime ocorrera e foi
Ana Paula
quem viu a subtração pelas câmeras de segurança. A testemunha fez questão de ressaltar que, quando perguntou o nome de
Osvaldo
para incluir no sistema e finalizar a venda, ele se recusou a responder, e depois que pagou, saiu rapidamente.

Ao ser ouvido na audiência instrutória, o policial militar
Manoel Messias Vilela Bueno
narrou que foram acionados para atender a ocorrência do furto e a vítima
Ana Paula
passou os detalhes dos indivíduos e do veículo em que eles estavam e exibiu o vídeo da câmera de monitoramento. Após diligências, lograram êxito em localizar o veículo dos réus, que estavam a caminho do Distrito de Indianápolis, sendo que
Gilson
encontra-se escondido no porta-malas.

No mesmo sentido, foram as declarações judicializadas do policial militar
Yuri de Castro Rigonatto
, relatando que localizaram o veículo dos réus e abordaram o condutor (
Osvaldo
). Ao lhe perguntar se estava sozinho,
Osvaldo
respondeu afirmativamente, contudo, fizeram uma “varredura” no veículo, e encontraram
Gilson
escondido debaixo de um pano na traseira do veículo. Quanto aos objetos subtraídos, estavam em uma sacola coberta e
Osvaldo
tentou escondê-la na frente do banco traseiro. Ao serem confrontados com as fotos e imagens do furto, os dois confessaram que tinham subtraído o material, sendo que
Osvaldo
deu o apoio e
Gilson
executou o furto.

O apelante
Gilson
confessou a autoria do crime, mas afirmou que
Osvaldo
nada sabia acerca da subtração. Por sua vez,
Osvaldo
negou qualquer participação no delito, dizendo que entrou na loja e se limitou a comprar o produto que precisava, não sabendo da conduta criminosa de
Gilson
, pois, não o viu depois que ingressaram o estabelecimento comercial. Após sair da loja, não sabia onde
Gilson
estava e, de repente o viu saindo da loja dizendo-lhe repetidamente para irem embora e enquanto estava indo para o carro, viu
Gilson
correndo e gritando “quer me matar” e então ficou apavorado e por isso saiu às pressas do local.

Malgrado a negativa de autoria do réu
Osvaldo
, sua versão apresentada nos autos acerca do fato criminoso não convence, pois, todas as circunstâncias em que o crime foi cometido apontam que ele e
Gilson
cometeram o crime em conluio.

Nota-se que os réus chegaram juntos na loja vitimada (o que foi confirmado em juízo pela testemunha
Joel
, funcionário do comércio vitimado) e, enquanto
Osvaldo
era atendido por
Joel
,
Gilson
se direcionou para os fundos da loja sem que o vendedor percebesse, já que sua atenção se concentrava no seu atendimento ao “cliente”
Osvaldo
.

Mas não apenas isso aponta para a certeza da participação de
Osvaldo
, mas também, o fato de que ele se recursou a informar seu nome ao vendedor da loja para registro da compra; e, ainda, após saírem do estabelecimento comercial, ambos se apressaram para entrar no carro (conduzido por
Osvaldo
) e dali saíram em alta velocidade em direção ao Distrito de Indianápolis. Tanto que a testemunha
Manoel Messias Vilela Bueno
afirmou em Juízo que os réus chegaram muito mais rápido ao Distrito de Indianápolis do que o habitual, sendo um indicativo de que estavam fugindo.

Além disso, os dois policiais miliares afirmaram judicialmente que ao abordarem o veículo em que estavam os réus, encontraram
Gilson
escondido no porta-malas. Aliás, o policial
Yuri de Castro Rigonatto
disse perante a autoridade judiciária que fizeram a abordagem ao veículo e perguntaram ao condutor
Osvaldo
se ele estava sozinho e ele respondeu que sim. No entanto, revistaram o veículo e encontraram
Gilson
no porta-malas, escondido debaixo de um pano e o material subtraído estava numa sacola coberta, e
Osvaldo
estava tentando esconder o produto.

Nesse contexto, conclui-se que
Osvaldo
tinha pleno conhecimento e participação na empreitada criminosa, pois, caso contrário, não teria agido de forma a empreender fuga em alta velocidade do local do crime, nem teria tentado esconder o comparsa e a
res furtiva
dos agentes policiais. Não bastasse,
Yuri
afirmou que, durante a abordagem, ambos os réus confessaram que tinham subtraído o material.

Ademais, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, não é crível a justificativa de
Osvaldo
de que saiu do local do crime às pressas e em alta velocidade porque
Gilson
surgiu de repente dizendo “vão me matar”. Se de fato acreditasse que
Gilson
estava sendo ameaçado de morte naquela ocasião, o natural seria que
Osvaldo
procurasse a polícia e não que fugisse dela como o fez, já que ao se deparar com os agentes policias, tentou se esquivar deles.

Consigne-se, ademais, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre o tema, este TJMT entente que:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Nesse contexto, considerando as palavras judicializadas da vítima e testemunhas, em harmonia com as demais provas, extrai-se a certeza necessária para a condenação de
Osvaldo
como autor do crime de furto qualificado em questão.

II – RECURSO DE GILSON - DOSIMETRIA

Decote das majorantes

A defesa de
Gilson
alega que deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas, ante a falta de comprovação acerca da participação do réu
Osvaldo
na empreitada criminosa.

Mas, a razão
não
lhe assiste.

Isto porque, ficou comprovado nos autos os elementos essenciais para a configuração do concurso de agentes, ou seja, pluralidade de pessoas e de condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal.

Registre-se aqui, que os motivos que levaram à certeza de que
Osvaldo
participou do crime em conluio com
Gilson
, foram exaustivamente expostos no tópico acima, sendo dispensável repeti-los aqui.

Portanto, cabalmente comprovada a participação de
Osvaldo
na perpetração do crime de furo, sendo o responsável por distrair o atendente da loja vitimada enquanto seu comparsa subtraia a
res furtiva
, dando-lhe fuga em seguida, é inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Acerca do tema, eis o entendimento deste TJMT:

“(...) Descabe o decote da qualificadora atinente ao concurso de pessoas quando se comprovar a prática do delito de furto por dois ou mais agentes. (...)”.

(N.U 0000333-25.2013.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Quanto à qualificadora descrita no art. 155, § 4o, II do CP, a Defesa visa seu afastamento sob a assertiva que
Gilson
confessou a subtração,
“porém, é enfático ao afirmar que não utilizou de fraude para a subtração dos fios em questão, mas sim
aproveitou-se do momento em que o colega de trabalho estava na loja da vítima, foi até lá e realizou o furto enquanto dirigia-se ao banheiro
”
(destaquei).

No entanto, extrai-se das provas dos autos a certeza de que, em conluio,
Osvaldo
e
Gilson
ingressaram no estabelecimento comercial vitimado e, enquanto o primeiro se passava por cliente efetuando uma compra de valor irrisório, o segundo, se direcionou para os fundos do local e efetuou a subtração dos fios elétricos.

Mas antes que pudesse sair do local ser notado, com a
res furtiva
no interior da sua bolsa,
Gilson
foi surpreendido pela proprietária da loja, que reside no piso acima e, por coincidência, desceu para o estabelecimento comercial. Ali, tão somente para justificar o fato de que estava em local de acesso restrito ao proprietários e funcionários da loja,
Gilson
afirmou que estava procurando um banheiro.

Dito isso, ressalta-se não ser crível a assertiva do apelante
Gilson
, de que se direcionou para os fundos da loja com a única intenção de ir ao banheiro e, no caminho, decidiu por realizar o furto. Isto porque, se suas palavras fossem verdadeiras, ele teria, assim que entrou na loja, perguntado ao atendente se havia um banheiro e onde seria. Entretanto, na surdina, ele foi para local restrito do estabelecimento comercial, tanto que a testemunha
Joel
(o funcionário que atendeu
Osvaldo
) sequer o viu se direcionado para os fundos da loja; até mesmo porque, estava concentrado no atendimento ao seu “cliente”, o apelante
Osvaldo
.

A propósito, vale destacar que, sem a distração colocada em prática por
Osvaldo
, muito provavelmente, o atendente da loja teria visto
Gilson
se direcionando para local restrito, impossibilitando que ele perpetrasse o furto.

Sendo assim, é evidente que o apelante se valeu de ardil para a subtração da coisa, incidindo, portanto, na conduta tipificada no art. 155, § 4o, II do CP.

Por oportuno:

“(...) É imperiosa a incidência da qualificadora da fraude quando dos autos exsurgirem provas incontestes de que o agente se fez passar por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração da “res”, merecendo a elevação da pena.” (N.U 0002842-12.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Neutralização dos antecedentes ou redução do
quantum
de exasperação da pena-base

A defesa almeja a neutralização dos antecedentes de
Gilson
, sob o argumento de que
“O magistrado durante a dosimetria da pena considerou a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes em desfavor do apelante, com fundamento em feito extinto a mais de 10 anos!”
.

Nota-se que, para negativar os antecedentes de
Gilson
, o juiz primevo destacou que
“os registros criminais do réu revelam condenações definitivas anteriores à prática do crime em comento, a exemplo do Executivo de Pena no 9362-17.2012.811.0004, Cód. 166794, da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, encerrado em 13/12/2012”
.

Em consulta ao
Sistema Primus
, contata-se que o executivo de pena acima mencionado (
PEP no 9362-17.2012.811.0004)
tramitava no Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, quando, em 13.12.2012, foi remetido à Vara da Execução Penal de Cuiabá/MT. Ou seja, o referido PEP foi encerrado no dia 13.12.2012, mas tão somente porque foi remetido à outra Comarca, recebendo nova numeração (0011951-41.2015.8.11.0015).

Aliás, em consulta ao Sistema Primus e SEEU, vê-se que o Executivo de Pena no 9362-17.2012.811.0004 refere-se à Ação Penal no. 1423-25.2008.811.0004, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 5.12.2011 para o MP e no dia 23.8.2012 para a defesa. A reprimenda imposta não foi extinta, mas unificada nos autos de Executivo de Pena no. 0011951-41.2015.8.11.0015, com as outras seis condenações definitivas ostentadas pelo apelante
Gilson
.

Com efeito, nota-se que ele possui em seu desfavor sete condenações definitivas por crimes anteriores, informação que pode ser facilmente extraída do seu Atestado de Pena, disponível no PEP no. 0011951-41.2015.8.11.0015.

As indigitadas condenações se referem às ações penais no. 0051278-81.2010.8.12.0001, 0004294-62.2007.8.11.0004, 0001423-25.2008.8.11.0004, 0001036-42.2012.8.11.0045, 0002683-50.2007.8.11.0012, 0010895-02.2017.8.11.0015 e 0008074-85.2019.8.11.0037, todas elas por crime de furto, simples ou qualificado.

Portanto, considerando que o magistrado
a quo
mencionou como maus antecedentes de
Gilson
, processo cuja pena não foi integralmente cumprida, nem extinta, evidente que é apto a ensejar a exasperação da pena basilar.

Quantum
de exasperação da pena-base

No que tange ao
quantum
de exasperação, o magistrado primevo elevou a pena-base do réu em 1 ano e 6 meses, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e circunstâncias do crime), ou seja, 9 meses para cada circunstancia judicial negativa.

Sobre a matéria, entendo que
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Aliás, é por coadunar de tal entendimento que deixo de acolher o pleito da defesa para redução do
quantum
de exasperação da pena basilar, pois, já estabelecido em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Dito isso, consigna-se que o preceito secundário do crime de Furto qualificado é de 2 a 8 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8,
resulta em 9 meses
, ou seja, a pena-base já foi exasperada no
quantum
mais adequado.

Pena Intermediária – compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea

Nota-se que o magistrado
a quo
entendeu que a multireincidência do réu revela maior necessidade de repressão e rigor penal, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão e, assim, elevou a pena intermediária na fração de 1/4.

Registra-se que, acompanhando o entendimento sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 41 da TCCR, de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Assim, entendo ser inviável a almejada compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na medida em que o apelante é multirreincidente.

Já no que tange ao
quantum
de acréscimo, que o apelante sustenta ser excessivo,
extrai-se do PEP no. 0011951-41.2015.8.11.0015 (SEEU), mencionado pelo magistrado primevo, que o réu ostenta sete condenações transitadas em julgado capazes de gerar reincidência (uma delas utilizada na primeira fase como maus antecedentes), o que impede a compensação integral com a atenuante da reincidência.

Nesse sentido:

“(...) Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022)

Nesse contexto, a elevação da pena intermediária na fração de 1/4 está devidamente fundamentada na quantidade de condenações definitivas (seis).

Nesse sentido:

“(...) Diante da existência de três condenações transitadas em julgado, valoradas negativamente a título de
reincidência
, mostra-se adequada o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto). (...)” (N.U 0006243-33.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

Providência de ofício

Por outro lado,
após detida análise da sentença condenatória, verifica-se que,
in casu
, a pena pecuniária imposta a ambos os réus merece ser readequada
de ofício
, pois fixada em desproporção à reprimenda corporal imposta, em dissonância com entendimento da Corte Superior (STJ. REsp 1243923/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014) e em desacordo com o Enunciado no. 33, deste TJMT (
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
).

Assim, considerando a dosimetria da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária do réu
Osvaldo
em
11 dias-multa
e do réu
Gilson
em
15 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com

o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
aos apelos, contudo,
de ofício
, redimensiono a pena pecuniária do réu
Osvaldo
para
11 dias-multa
e do réu
Gilson
para
15 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023